Tribunal: TCU
Processo: 021.510/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento que teve por objeto o patrimônio imobiliário federal gerido pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), bem como a estrutura organizacional e os processos inerentes às atividades conduzidas pela Secretaria. Análise de relatório de levantamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento realizado na Secretaria de Patrimônio da União, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (SPU/MGI) , que teve por objeto o patrimônio imobiliário federal gerido pela referida unidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação a divulgar as informações consolidadas constantes deste levantamento por intermédio de fichas-síntese, sumário executivo e infográfico; 9.2. encaminhar ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) e à Secretaria de Patrimônio da União (SPU) cópia da presente deliberação e do relatório de levantamento constante da peça 88; 9.3. orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que avalie a conveniência e oportunidade em realizar monitoramentos anuais na SPU com vistas a aferir a evolução do quadro ora apresentado; 9.4. arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.